Tribunal: TJSP
Processo: 1032513-66.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – CONTRATO DE FRANQUIA "FRANQUIA DA PIZZA" – 1. JUSTIÇA GRATUITA – Concessão da benesse em sede recursal – Deferimento com efeito ex nunc, não abrangendo as condenações impostas pela sentença de primeiro grau – Pedido deferido – 2. MÉRITO – Sentença de parcial procedência – Ausência de contestação a atacar os argumentos articulados na exordial –

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – CONTRATO DE FRANQUIA "FRANQUIA DA PIZZA" – 1. JUSTIÇA GRATUITA – Concessão da benesse em sede recursal – Deferimento com efeito ex nunc, não abrangendo as condenações impostas pela sentença de primeiro grau – Pedido deferido – 2. MÉRITO – Sentença de parcial procedência – Ausência de contestação a atacar os argumentos articulados na exordial – Contestação que se limitou a alegar existência de continência e pedido de extinção – Revelia configurada – Sentença de procedência parcial mantida – Recurso improvido.

Dispositivo: deferiram o pedido de justiça gratuita e, no mérito, negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032513-66.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
WANDERSON RAMOS CARVALHO, é apelado RZ FRANCHISING LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deferiram o pedido de justiça
gratuita e, no mérito, negaram provimento ao recurso.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032513-66.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 40.127 2/9
VOTO No
: 40.127 (EMPDIGV)
APEL. No
: 1032513-66.2016.8.26.0576
COMARCA : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE.
: WANDERSON RAMOS CARVALHO
APDO.
: RZ FRANCHISING LTDA
APELAÇÃO

OBRIGAÇÃO
DE
NÃO
FAZER
–
CONTRATO DE FRANQUIA “FRANQUIA DA PIZZA” 1.
JUSTIÇA GRATUITA
Concessão da benesse em sede
recursal Deferimento com efeito ex nunc, não abrangendo as
condenações impostas pela sentença de primeiro grau

Pedido deferido
2. MÉRITO
Sentença de parcial
procedência
Ausência de contestação a atacar os
argumentos articulados na exordial
Contestação que se
limitou a alegar existência de continência e pedido de extinção
Revelia configurada
Sentença de procedência parcial
mantida Recurso improvido.
Dispositivo: deferiram o pedido de justiça gratuita e, no
mérito, negaram provimento ao recurso.
Recurso de apelação interposto pelo Sr. Wanderson Ramos
Carvalho, dirigido à r. sentença proferida pelo Exmo. Dr. Marcelo Eduardo de
Souza, MM. Juiz de Direito da E. 5a Vara Cível da Comarca de São José do Rio
Pardo (fl. 150-151) que julgou parcialmente procedente a denominada “ação de
obrigação de não fazer c.c multa cominatória e tutela antecipada” ajuizada
pela apelada RZ Franchising Ltda . (fl. 1-14).
Nas razões recursais o apelante postulou inicialmente a
concessão dos benefícios da gratuidade processual.
No mérito, sustenta que embora tenha firmado contrato de
franquia com a apelada, não recebeu a Circular de Oferta de Franquia, não
teve acesso ao material publicitário da franqueadora e, tampouco, a qualquer
treinamento.
Pontuou que a apelada utiliza de práticas comerciais
agressivas para angariar clientes, não cumprindo com suas obrigações
contratuais
ausência de entrega de COF, informações inverídicas sobre
investimento e estimativas de lucros irreais, propaganda enganosa e em
desacordo com a norma legal , e que está sofrendo diversas ações na justiça.
Defendeu que a extinção foi prematura porque não o fez em
razão da impossibilidade econômica.
Postulou pelo provimento do recurso para anular a r.
sentença proferida nos autos n. 1024716-39.2016.0576, determinado seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032513-66.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 40.127 3/9
retorno à origem para regular processamento, julgando-se rescindido o
contrato pelo não cumprimento das obrigações por parte da apelada,
condenando-a nos moldes dos pedidos iniciais, a improcedência dos pedidos
iniciais formulados pela franqueadora nestes autos, invertendo-se a
sucumbência e concedendo os benefícios da gratuidade processual (fl. 154-161).
Sem preparo em razão do pedido de justiça gratuita em
sede recursal.
Contrarrazões (fl. 178-185), com preliminar de impugnação
ao pedido de justiça gratuita e no mérito pelo não provimento do recurso.
Tempestividade anotada. A r. sentença foi disponibilizada
no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2020 (fl. 153), e o recurso de
apelação foi interposto no dia 8 de julho de 2020 (fl. 154) dentro do prazo legal.
Há pedido de oposição ao julgamento virtual para
sustentação oral por parte do apelante (fl. 189).
Autos distribuídos livremente a este Relator em 25 de
agosto de 2020 vindo conclusos na mesma data (fl. 187).
É o relatório do necessário.
I. DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
O autor apelante postula a concessão da gratuidade de
justiça, argumentando que exerce a profissão de vendedor e encontrar-se
desempregado desde o início do ano em razão da crise mundial causada pela
pandemia da COVID-19 e que auferia renda de três (3) salários mínimos.
Em razão dessa situação passou a residir com os sogros
esperando melhora no cenário econômico.
Juntou documentos (fl. 162-174).
Da análise dos documentos juntados, há Boletim de
Ocorrência lavrado perante a autoridade policial competente informando o
“extravio” da carteira de reservista do serviço militar e da carteira de trabalho
(fl. 162-163).
O apelante juntou ainda cópia da declaração de imposto de
renda do exercício fiscal de 2019/2018 (fl. 164-174), da qual se extrai que
auferiu rendimentos tributáveis no total de R$ 28.509,00, valor fracionado por
12 meses, resultando na média de rendimentos mensal de R$ 2.375,75.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032513-66.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 40.127 4/9
Anote-se a possibilidade de concessão dos benefícios da
justiça integral e gratuita às pessoas jurídicas, mesmo àquelas que têm por
objeto atividade econômica, conforme dicção expressa na nova legislação
processual civil (art. 98, caput , CPC).
Ainda, a Constituição da República estabelece, no capítulo
dos direitos e garantias individuais (art. 5o, LXXIV), “que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”; expressão essa generalizada, sem excluir a pessoa jurídica de direito
privado do benefício da assistência jurídica, exigindo apenas que, para obter
essa benesse, seja provada a sua situação econômica de não poder atender ao
custeio das despesas processuais decorrentes da defesa dos seus interesses em
Juízo.
Conforme anotou o eminente e saudoso Juiz Frank
Hungria, em seu voto proferido no Agravo de Instrumento n. 1.078.197-2,
citando o Professor José Cretella Júnior, “A miserabilidade, pobreza ou
insuficiência de recursos não se presume. Prova-se. Provada, porém, por
qualquer dos meios em Direito permitidos, a condição do requerente, passa ela
a ter ato vinculado ou predeterminado do Direito Administrativo direito
subjetivo público, oponível, em abstrato, ao Estado e, em concreto, ao juiz da
causa, de exigir advogado gratuito e o não pagamento de custas, taxas,
emolumentos, selos, não podendo o magistrado e, depois, o tribunal deixar de
processar o feito” (Comentários à Constituição de 1988, Forense Universitária,
1989, II/820).
Para a pessoa natural a lei exige tão somente a simples
declaração de não poder arcar com as custas do processo, em atenção à
exigência legal prevista no artigo 4o, da Lei no 1.060/50:
A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante
simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
§ 1o Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar
essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o
décuplo das custas judiciais.
Quanto às pessoas jurídicas, o ônus de demonstrar o estado
de deficiência compete a quem o pleiteia.
Insta salientar também que as microempresas, no caso os
empresários individuais, as de fundo de quintal, as de conotação artesanal, as
prestadoras de pequenos serviços, assim como as constituídas sob a forma de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032513-66.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 40.127 5/9
limitada, com sócios familiares, caracterizam-se extensão da personalidade de
seus sócios quando estes exercem pessoalmente a atividade empresarial e,
neste caso, nenhuma outra formalidade é exigida, a não ser a declaração de
pobreza.
As alegações preliminares suscitadas nas contrarrazões de
recurso, não são suficientes para afastar a hipossuficiência declarada pelo
apelante, mesmo porque a apelada não comprovou que o imóvel indicado e
colacionado nas contrarrazões pertence ao apelante e nem que a moto que
aparece na garagem do aludido imóvel também lhe pertença. Inexistente
outras provas que afastam a hipossuficiência alegada, é o caso de repelir a
impugnação ofertada.
No caso dos autos, o apelante, trouxe elementos de provas
que o enquadra nas hipóteses anteriormente mencionadas, de forma que o
benefício deve ser deferido.
Tal
posicionamento
vem
sendo
sufragado
pela
jurisprudência pátria, conforme já anotado por Theotonio Negrão e Roberto
Gouveia (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 6a ed. em
CD-ROM, Saraiva, São Paulo):
Para que a parte obtenha o benefício da assistência judiciária,
basta a simples afirmação da sua pobreza, até prova em
contrário (RSTJ 7/414; neste sentido: STF-RT 755/182, STF-Bol.
AASP 2.071/697j, STJ-RF 329/236, STJ-RF 344/322, Lex-JTA
169/15, RJTJERGS 186/186, JTAERGS 91/194, Bol. AASP
1.622/19), o que a dispensa, desde logo, de efetuar o preparo da
inicial (TFR-1a Turma, AC 123.196-SP, Rel. Min. Dias Trindade,
j. 25.8.87, deram provimento, v.u., DJU 17.9.87, p. 19.560).
É certo que, vez por outra, certas circunstâncias subjetivas
ou objetivas afastam a concessão da gratuidade e assistência judiciária
fazendo com que o Magistrado exija a comprovação da necessidade dos
benefícios pleiteados durante o curso do processo. A concessão do benefício
pode ser negada, de ofício, quando ausente a declaração de pobreza ou em
situação de evidente burla aos ditames da Lei n. 1.060/50, o que não se
evidencia no caso concreto.
A solução ora exposta contempla entendimento que vem
sendo adotado na 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, conforme
precedentes transcritos:
Assistência judiciária - Justiça gratuita - Pedido Deferimento -
Apresentação, pelo requerente, de declaração da impossibilidade
de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032513-66.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 40.127 6/9
próprio sustento e de sua família - Suficiência - Recepção da Lei
no 1.060/50 pela Constituição Federal de 1988 - Presunção de
veracidade da situação de hipossuficiência econômica não
infirmada pelos elementos dos autos - Concessão do benefício,
ressalvada a possibilidade de reversão, com suas consequências
legais, caso provada a inexistência ou o desaparecimento da
precariedade declarada - Artigos 5o, caput, 11, §2o, e 12 da Lei de
Assistência Judiciária - Agravo de instrumento provido (TJSP,
AI n. 0052575-68.2012.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial. Rel. José Reynaldo, j. 29/5/2012)
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Pessoa jurídica.
Indeferimento pelo juízo a quo . Possibilidade de concessão.
Demonstração da impossibilidade de custeio do processo sem
prejuízo da manutenção das suas atividades. Benefício
concedido. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP, AI n.
0048293-84.2012.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial. Rel. Tasso Duarte de Melo, j. 29/5/2012)
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - CONCESSÃO COMPROVAÇÃO
SUFICIENTE NOS AUTOS - Nos autos, o agravante
apresentou, além da declaração de pobreza, documentos que
comprovam a sua hipossuficiência financeira. Assistência
judiciária concedida, ao menos, até prova em contrário. Recurso
provido. (TJSP, AI n. 0032394-46.2012.8.26.0000, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial. Rel. Roberto Mac Cracken, j.
18/4/2012)
Em razão do exposto, defere-se o pedido de gratuidade de
justiça postulado.
Observe-se, todavia, o disposto no artigo 98, caput , do
Código de Processo Civil, que o pedido de concessão de assistência judiciária
pode ser formulado em qualquer momento processual, sendo admitido como
possível o requerimento de assistência judiciária após a prolação da sentença,
como no caso dos autos, todavia, a eventual concessão em sede recursal terá
efeito ex nunc , como vem decidindo o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
JUSTIÇA GRATUITA. Concessão da benesse em sede recursal.
Deferimento com efeito “ex nunc”, não abrangendo as
condenações impostas pela sentença de primeiro grau. Recurso,
nesta parte, provido. (TJSP, Apl. no 1085009-16.2014.8.26.0100;
2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, j. 15/04/2019, DJE 15/04/2019).
E, ainda conforme posicionamento do C. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSITÊNCIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032513-66.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 40.127 7/9
JUDICIÁRIA.
CONCESSÃO
APÓS
A
PROLAÇÃO
DA
SENTENÇA. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC .1. O
pedido de concessão da assistência judiciária pode ser formulado
em qualquer momento processual. Como os efeitos da concessão
são ex nunc , o eventual deferimento não implica modificação da
sentença, pois a sucumbência somente será revista em caso de
acolhimento do mérito de eventual recurso de apelação.2. O
princípio da “invariabilidade da sentença pelo juiz que a
proferiu”, veda a modificação da decisão pela autoridade
judiciária que a prolatou, com base legal no artigo 463 do CPC,
não impõe o afastamento do juiz da condução do feito, devendo o
magistrado, portanto, exercer as demais atividades posteriores,
contanto que não impliquem alteração do decidido na
sentença.3. Recurso especial parcialmente provido.(STJ, REsp.
904.289/MS, Rel. Min. LUIS ELIPE SALOMÃO, Quarta Turma,
j. 03/05/2011, DJE 10/05/2011).
Logo, é certo que o deferimento da gratuidade de justiça em
sede de apelação, não implicará na modificação da sentença de primeiro grau,
no tocante à sucumbência em relação às custas e aos honorários advocatícios
nela fixados, nem em relação às custas complementares que o apelante deixou
de recolher nos autos no1024716-39.2016.8.26.0576.
II. DO MÉRITO RECURSAL
São fundamentos da r. sentença que julgou parcialmente
procedente o pedido inicial (fl. 150-151):
[..]
Vistos.
A parte autora informa ter celebrado contrato de franquia com a
parte ré, que veio a ser rescindido, em razão do não pagamento,
por ela, de taxas devidas, certo que, não obstante isso, ele não
teria encerrado suas atividades, descumprindo, assim, cláusula
de não concorrência nele prevista, razão de ser da propositura
da presente ação, pela qual se reclama seja ela condenada ao
pagamento das taxas de royalties em aberto, no valor de
R$3.520,00, bem assim ao pagamento de multa nele prevista, da
ordem de R$34.000,00, devendo, ainda, abster-se do exercício de
atividade no mesmo ramo.
Inicialmente, por não se ter notícia de notificação da parte ré, foi
indeferido pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032513-66.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 40.127 8/9
posteriormente, foi revisto, como se vê de fls. 99.
Citada, a ré deixou de contestar o feito, reclamando apenas fosse
ele extinto, apontando continência em relação a ação
anteriormente por ela proposta, o que foi afastado, reconhecendo-
se apenas relação de conexão entre os feitos, sendo, então,
determinado o julgamento conjunto das ações.
A ação referida, não tendo sido atendida determinação de
recolhimento das custas judiciais em aberto, foi extinta, sem
decisão de mérito, nessa mesma data.
Relatados, decido.
A ré, é revel, porque a manifestação por ela trazida não cuidou
de impugnar especificamente os fatos narrados na inicial.
Assim, o que se tem é que a ação, pese embora a revelia, vai
julgada parcialmente procedente, para o fim de, porque
rescindido já o contrato, por culpa dela, condená-la ao
pagamento dos royalties em aberto, com correção e juros de
mora do vencimento década parcela apontada na inicial, bem
assim ao pagamento da multa prevista no contrato, que deverá
ser calculada proporcionalmente, até quando operada sua
rescisão, com correção da assinatura do contrato, e juros de
mora também da rescisão, porque desde então exigível. Vencida,
suportará honorária equivalente a 10% do valor da condenação.
Da rescisão prévia do contrato e da culpa da ré, ante sua revelia,
não há dúvida. Daí a procedência da ação.
Diversa a situação no que diz com a imposição de obrigação de
não fazer, devendo se abster do exercício de atividades no
mesmo ramo, isso porque a atividade desenvolvida pelas partes
é por demais comum, no ramo de pizza, não havendo indicativos
de que a franqueadora tenha desenvolvido algum aspecto que
permita, por si só, distinguir sua atividade das demais empresas
que atuam no mesmo mercado, somente não se podendo
permitir, por óbvio, que a parte re faça uso da marca criada pela
autora.
Nesses termos, e para tais fins, fica julgada procedente em parte
a presente ação.
O réu franqueado, ora apelante, não cuidou de apresentar
defesa impugnando as alegações iniciais (fl. 110-113), limitando-se apenas
requerer a extinção da ação em razão de continência, entre este processo sob no
1032513-66.2016.8.26.0576 e os autos no 1024716-39.2016.8.26.0576.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032513-66.2016.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 40.127 9/9
Assim a ausência de impugnação específica no tocante aos
pontos declinados na exordial, configura revelia e confissão em relação a
matéria de fato alegada.
A revelia se caracteriza pela ausência de apresentação de
defesa em tempo hábil pelo réu, que após ter sido citado, mantém-se inerte ou
ainda quando este não impugna de forma correta os pontos levantados na
exordial.
Em outras palavras, a ausência de contestação ou a
contestação que não ataca os argumentos articulados na exordial,
caracterizam a decretação da revelia.
Este o caso dos autos em que o requerido deixou de atacar
os argumentos da exordial, manifestando-se apenas em relação à existência de
continência e pedido de extinção do feito sem resolução do mérito, o que foi
indeferido pelo Juízo singular (fl. 137).
Destarte, mantém-se o decreto de parcial procedência.
III. DISPOSITIVO
Pelo todo exposto, defere-se o pedido de justiça gratuita e,
no mérito, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR